Tribunal: STM
Processo: 7000384-74.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA Nº 18 DO STM. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME: Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de ex-soldado do Exército, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM), ante o indeferimento de pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP - pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª CJM, com fundamento na Súmula nº 18 do STM e após manifestação contrária do Ministério Público Militar (MPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a negativa de aplicação do ANPP, com base em enunciado de Súmula desta Corte e diante de manifestação contrária do Parquet, configura ilegalidade passível de correção por meio do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR: O ANPP, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não constitui direito subjetivo do investigado, tratando-se de faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento de requisitos legais e à análise de conveniência e de oportunidade para a repressão e a prevenção do delito. A negativa do MPM, baseada na natureza militar do delito e no disposto na Súmula nº 18 desta Corte, que afasta a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, encontra respaldo legal e jurisprudencial. Não compete ao Judiciário impor ao Parquet a formulação de proposta de ANPP. Ademais, não se vislumbra ilegalidade na decisão de recebimento da denúncia, que respeitou o devido processo legal e os limites da atuação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus conhecido e denegado. Inexiste ilegalidade na negativa de proposta de ANPP por parte do MPM, em consonância com a jurisprudência pacificada deste Tribunal.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000384-74.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ANDREW MONTEIRO CAMILO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", ANTE A INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER ILEGALIDADE QUE A JUSTIFIQUE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000384-74.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: ANDREW MONTEIRO CAMILO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). FACULDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA Nº 18 DO STM.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME: Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União (DPU) em favor de ex-soldado do Exército, denunciado pela suposta
prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM), ante o
indeferimento de pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal -
ANPP - pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª CJM, com fundamento na
Súmula nº 18 do STM e após manifestação contrária do Ministério Público
Militar (MPM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a negativa de aplicação do
ANPP, com base em enunciado de Súmula desta Corte e diante de manifestação
contrária do Parquet, configura ilegalidade passível de correção por meio do
habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O ANPP, nos termos do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, não constitui direito subjetivo do investigado, tratando-
se de faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento de
requisitos legais e à análise de conveniência e de oportunidade para a repressão
e a prevenção do delito. A negativa do MPM, baseada na natureza militar do
delito e no disposto na Súmula nº 18 desta Corte, que afasta a aplicação do
ANPP na Justiça Militar da União, encontra respaldo legal e jurisprudencial.
Não compete ao Judiciário impor ao Parquet a formulação de proposta de
ANPP. Ademais, não se vislumbra ilegalidade na decisão de recebimento da
denúncia, que respeitou o devido processo legal e os limites da atuação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus conhecido e denegado. Inexiste
ilegalidade na negativa de proposta de ANPP por parte do MPM, em
consonância com a jurisprudência pacificada deste Tribunal.
ACÓRDÃO
7000384-74.2025.7.00.0000
40001375693.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus ante a
inexistência de qualquer ilegalidade que a justifique.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do Ex-Soldado ANDREW MONTEIRO CAMILO DOS SANTOS, contra
decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu o pedido de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal - ANPP, após manifestação desfavorável do Ministério Público Militar
(MPM), em consonância com o disposto no Enunciado de Súmula nº 18 do Egrégio Superior
Tribunal Militar (STM), por se tratar de crime contra o serviço militar (APM nº 7000079-
60.2025.7.01.0001/RJ, Evento 55 e Evento 1, Doc. 3).
O MPM ofereceu denúncia contra o paciente, atribuindo-lhe a prática, em tese,
do crime do artigo 290 do Código Penal Militar (CPM), pelo fato de, em síntese, ter sido
encontrado, no armário do militar, “um cigarro parcialmente combusto de aproximadamente
3cm de comprimento, contendo em seu interior 0,2g (dois decigramas) de Cannabis sativa,
maconha” (APM, Evento 1).
O Impetrante sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação do ANPP, em
relação aos crimes tipicamente militares, sob pena de contrariedade ao princípio da
discricionariedade cerrada, requerendo a concessão de liminar para determinar a rejeição da
denúncia, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar a
abertura de vista ao MPM, para fins de oferecimento do ANPP.
Em 4/6/2025, solicitei, com urgência, as informações de estilo e a manifestação
da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), reservando-me o direito de apreciar o
pedido liminar após o retorno dos autos (Evento 8).
Em 5/6/2025, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM
prestou as informações requisitas, informando, em síntese, que em 17/1/2025 recebeu a
Denúncia, sendo o paciente citado em 17/3/2025, com audiência designada para 29/04/2025.
Aduz a autoridade judiciária que, na resposta à acusação, a Defesa requereu a
rejeição da denúncia por ausência de interesse de agir, com base no não oferecimento do
ANPP, pelo órgão ministerial.
Informa a Juíza que o MPM, em audiência, manifestou-se contrário ao
oferecimento do ANPP, sendo tal entendimento ratificado pelo CPJ, de forma unânime. Por
fim, informou que foi marcada para 24/6/2025 a audiência de oitiva de testemunhas,
qualificação e interrogatório do paciente (Evento 11).
7000384-74.2025.7.00.0000
40001375693.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador–Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se contrariamente à aplicação do ANPP, recomendando o
indeferimento do pedido liminar e a denegação da ordem de Habeas Corpus (Evento 11).
Em 30/6/2025 indeferi o pedido de liminar, por entender que o mesmo se
confunde com o mérito do writ (Evento 16).
Este é o Relatório.
VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade da ação constitucional, razão
pela qual deve ser conhecida.
Verifica-se dos autos que o MPM ofereceu denúncia contra o Paciente,
imputando-lhe, em tese, o crime do art. 290 do Código Penal Militar (CPM) (APM, Evento
1).
A impetrante sustenta não haver impedimento para aplicação do ANPP em
relação aos crimes tipicamente militares, sob pena de contrariedade ao princípio da
discricionariedade cerrada, razão pela qual o processo deveria ser anulado, em razão de a
Denúncia contra o Paciente ter sido recebida.
Nesse sentido, a DPU requer a concessão de liminar para determinar a rejeição
da denúncia e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para determinar a abertura de vista
ao MPM, para o fim de oferecimento do ANPP.
Verifica-se dos autos que, na resposta à acusação, a DPU requereu a rejeição da
denúncia por ausência de interesse de agir, alegando a não oferta do ANPP (APM, Evento
49).
Ocorre que o Parquet se manifestou, expressamente, contrário à aplicação do
aludido instituto, considerando o enunciado da Súmula nº 18 do Egrégio Superior Tribunal
Militar, por se tratar de um crime contra o serviço militar. Diante disso, o pleito defensivo foi
submetido à apreciação do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/EB) que, na
mesma sessão, indeferiu, por unanimidade de votos, o pedido formulado (APM, Evento 71).
O instituto do ANPP, previsto incialmente na Resolução nº 181/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e espelhado na Resolução nº 101/2018, do
Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), foi inserido no Código de
Processo Penal (CPP) pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), com a seguinte redação:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019) (Grifos nossos)
7000384-74.2025.7.00.0000
40001375693.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, apesar do paciente ter apontado a decisão do juiz como ato
supostamente violador dos seus direitos, resta claro que o oferecimento do ANPP é faculdade
do órgão ministerial que, como legitimado ativo, avalia em cada caso o cabimento (ou não)
de tal acordo.
Os fundamentos normativos supramencionados usados pelo MPM para a não
apresentação do ANPP, mostram-se razoáveis e compatíveis com a necessidade de
preservação das normas de disciplina e hierarquia militares, frontalmente atacadas pela
conduta do Paciente, justificando o recebimento da Denúncia.
Ressalta-se que o ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto
despenalizador, cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o
qual a legislação confere certa discricionariedade, conforme ensina Renato Brasileiro
1:
“Se não se trata de direito subjetivo do acusado, o ideal, então, é concluir que estamos diante
de uma discricionariedade ou oportunidade regrada, porquanto somente é lícito ao
Ministério Público celebrar a avença se acaso preenchidos todos os requisitos listados pelo
art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. [...]” (Grifos
nossos)
No mesmo sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET.
RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acordo de
não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n.
13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a
acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal,
que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem
violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado
confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida
para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2º, inciso II, que a
reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade
da proposta. 2. A Corte de origem entendeu que a negativa do Ministério Público Federal
em ofertar a proposta de ANPP estava devidamente fundamentada. Consoante se extrai dos
autos, a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em abril de 2017. De fato, "o
acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o
recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 19/4/2021). 3. Além do mais, o acordo pretendido deixou de ser ofertado ao
recorrente em razão do Ministério Público ter considerado que a celebração do acordo, no
caso concreto, não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois violaria o
postulado da proporcionalidade em sua vertente de proibição de proteção deficiente,
destacando que a conduta criminosa foi praticada no contexto de uma rede criminosa
envolvendo vários empresários do ramo alimentício e servidores do Ministério da Agricultura.
4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de
proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público,
de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à
elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e
suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já esposado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de
não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo
direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da
ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida
7000384-74.2025.7.00.0000
40001375693.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar
ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. 7. Recurso não
provido.” (Grifos nossos)
Da mesma forma tem entendido o Supremo Tribunal Federal (STF):
“Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal
(art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da
norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e
possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei
13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado
em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a
possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos
ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em
discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art.
28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos
anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP,
introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de
manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos
previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada,
autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do
CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida
(material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve
ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da
sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas
sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação
quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada
concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus
argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que
tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia
confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a
confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins
negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de
revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova
desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle
quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos
pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo
decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art.
28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já
em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do
oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no
estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para
acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento,
devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomandos e o
curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do
ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão
acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na
legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:
“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
7000384-74.2025.7.00.0000
40001375693.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” Dispositivos relevantes
citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único;
Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência
relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF;
ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC. (HC 185913,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11- 2024)”. (Grifos nossos)
Assim, no caso, não há qualquer ilegalidade ou erro na decisão do juiz que
recebeu a denúncia, pois o MPM manifestou-se pelo não oferecimento do ANPP, não
cabendo ao Conselho agir em substituição ao órgão de acusação.
Por fim, merecem registro as considerações expendidas no Parecer da PGJM, da
lavra do Subprocurador–Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, que
muito bem esclarece a inexistência de qualquer ilegalidade a justificar a concessão da ordem
(Evento 14):
“O MPM manifestou-se pela não aplicação do ANPP, em consonância com a Súmula nº 18 do
Egrégio Superior Tribunal Militar, por se tratar de um crime contra o serviço militar.
(...)
Registre-se, o ANPP é privativo do Ministério Público, não se caracterizando como um direito
subjetivo do investigado/indiciado, bem como não se podendo ter a sua análise abstrata
indeferida de plano pelo magistrado, até porque, se houver indeferimento do pleito, o recurso
contra a decisão é interna corporis, tramitando perante a Câmara de Coordenação e Revisão,
a teor do artigo 28-A, § 14, do CPP comum.”
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus, ante a inexistência de qualquer ilegalidade que a justifique.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375693v4 e do código CRC 9eea478d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 23/09/2025, às 11:27:53
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 - Artigo por Artigo”. Salvador: Editora
Jus Podivm, 2020. P. 221 e 222.
7000384-74.2025.7.00.0000
40001375693.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR